Tribunal: TJPA
Processo: 0014224-68.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014224-68.2017.8.14.0005

APELANTE: RENUTMILLY BRAGA DE OLIVEIRA, WILSON ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO QUANDO PARTE VENCEDORA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM DEMANDA DE SAÚDE PÚBLICA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer ajuizada por menor absolutamente incapaz, representada por seu genitor e assistida pela Defensoria Pública, objetivando o fornecimento contínuo de medicamentos essenciais à saúde. Sentença que julgou procedente o pedido, mas indeferiu a condenação em honorários sucumbenciais, com fundamento na Súmula nº 421 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública que representa parte vencedora, ainda que contra ente ao qual esteja vinculada, e, sendo cabível, qual o critério adequado para sua fixação em demandas de saúde pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ), firmou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando litiga contra o ente federativo que a integra, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao seu fundo de reaparelhamento.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1313, definiu que em ações que visam o fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, os honorários devem ser fixados por equidade, dada a natureza estrutural, continuada e de difícil mensuração econômica dessas demandas.
5. Compatibilizando os Temas 1002 do STF e 1313 do STJ, admite-se a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública por critério equitativo, levando em conta a relevância da causa e a atuação da instituição.
6. Na hipótese, fixam-se os honorários sucumbenciais no valor global de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem revertidos ao Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública (FUNDEP), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando parte vencedora, inclusive em face de ente público ao qual está vinculada. 2. Em demandas de saúde pública, admite-se a fixação por equidade, conforme previsão do art. 85, §8º, do CPC, observadas a complexidade, o interesse público e a atuação da Defensoria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002); STJ, Tema 1313.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RENUTMILLY BRAGA DE OLIVEIRA, absolutamente incapaz, representada por seu genitor WILSON ALVES DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, julgou procedente o pedido formulado na exordial, mas deixou de condenar os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme consta dos documentos de ID nº 24584780 e 24584781.

Historiando os fatos, RENUTMILLY BRAGA DE OLIVEIRA, representada por seu pai, propôs a presente demanda visando compelir os entes públicos ao fornecimento contínuo e ininterrupto dos medicamentos essenciais à sua saúde, conforme prescrições médicas constantes dos autos. Alegou que é portadora de grave enfermidade e que, diante da omissão estatal quanto ao fornecimento dos fármacos, experimentou agravamento do seu quadro clínico, razão pela qual pleiteou provimento jurisdicional de natureza condenatória, cumulada com obrigação de fazer.

Requereu, ao final, o fornecimento gratuito dos medicamentos necessários à continuidade de seu tratamento, bem como a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, com base no art. 85 do Código de Processo Civil.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da inicial, para CONDENAR os demandados ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE ALTAMIRA a fornecerem os medicamentos pleiteados na exordial, de forma contínua e ininterrupta, observadas as prescrições médicas e demais condicionantes fixadas na fundamentação, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais, por se tratar a parte autora de hipossuficiente representada pela Defensoria Pública e os réus de entes estatais, aplicando-se, por analogia, a Súmula nº 421 do STJ.”

Inconformada com a sentença, RENUTMILLY BRAGA DE OLIVEIRA interpôs recurso de apelação, com fundamento no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, conforme peça de ID nº 24584795.

Nas razões recursais, a parte apelante sustentou, inicialmente, que a sentença incorreu em error in judicando ao deixar de fixar os honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, mesmo diante da procedência do pedido formulado na petição inicial. Alegou que, de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), é devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora, inclusive contra ente público ao qual é vinculada.

Sustentou, ainda, que os honorários deveriam ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa – R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) –, a serem revertidos ao Fundo Estadual de Reaparelhamento da Defensoria Pública (FUNDEP), em conformidade com o art. 85 do CPC, e que deveriam ser duplicados, uma vez que há atuação tanto no juízo de origem quanto no grau recursal.

Requereu, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença na parte que deixou de condenar os réus ao pagamento dos honorários sucumbenciais, com a consequente fixação das verbas em favor do FUNDEP.

Em contrarrazões (ID nº 24584800), o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA pugnou pela manutenção da sentença, defendendo a inaplicabilidade da tese do STF ao caso concreto. Alegou que, nas ações que envolvem fornecimento de medicamentos, o arbitramento de honorários sucumbenciais deve observar as peculiaridades da demanda, com destaque à ausência de proveito econômico mensurável. Citou precedentes do STJ que vedam a fixação por equidade quando possível mensurar o valor da causa ou da condenação. Argumentou, ainda, que a ausência de condenação ao pagamento dos honorários encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ.

É o relatório.

VOTO

O cerne dos autos gira em torno da possibilidade ou não de condenação em honorários sucumbenciais em favor da defensoria pública, contra o ente a qual está vinculada.

Sabe-se que a Defensoria Pública Estadual é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover defesa aos necessitados com orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. Além disto, se trata de órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria Pública pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas esta não alterou o entendimento de que se trata de órgão público vinculado ao ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

O entendimento anteriormente aplicado não autorizava a condenação em honorários advocatícios em face do Estado do Pará, por considerar que tal condenação causaria confusão com o ente que remunera a Defensoria Pública. Este entendimento tomava como embasamento o que dispunha a Súmula 421, do STJ. Vejamos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

A interpretação da isenção se limitava àquelas ações promovidas pela Defensoria Pública Estadual em face do próprio Estado do Pará, no entanto, em recente julgado, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, fixando tese nos seguintes termos:

“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Na admissão da repercussão geral da matéria, a Colenda Corte foi clara quanto à necessidade de ponderação das Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que reforçou o papel estrutural da Defensoria Pública e resguardou a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Vejamos:

Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. ( RE 1140005 RG, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

Prosseguindo no julgamento da repercussão geral na Sessão Virtual de 10.2.2023 a 17.2.2023, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Acresce-se a essa análise a diretriz do
Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:

"Nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos, produtos, insumos, tratamentos ou procedimentos de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, afastando-se, na espécie, a aplicação do §8º-A do mesmo artigo."

O STJ, ao fixar essa tese, considerou que o caráter estrutural, continuado e de interesse público dessas demandas inviabiliza a aplicação das faixas percentuais rígidas previstas no §3º do artigo 85 do CPC, especialmente em causas de elevado valor da causa ou proveito econômico apenas estimativo.

Contudo, importa destacar que tal orientação não exclui a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, tampouco anula a eficácia do Tema 1002 do STF. O que se determina, no Tema 1313, é apenas a
forma de fixação do quantum
, devendo-se adotar
critérios equitativos
, ajustados à complexidade da demanda e à atuação do defensor.

Neste caso, embora o valor da causa seja de R$ 400.000,00, a natureza da demanda — prestação de serviço de saúde a pessoa absolutamente incapaz — e o caráter continuado do direito tutelado recomendam, em consonância com o Tema 1313 do STJ, a fixação de honorários por equidade. Considerando a atuação diligente da Defensoria, fixa-se, com base na equidade, os honorários sucumbenciais no montante global de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem revertidos ao FUNDEP.

Essa quantia se mostra proporcional ao zelo profissional, à relevância social da causa e ao tempo de tramitação da demanda, compatibilizando os Temas 1002 do STF e 1313 do STJ, em harmonia com os artigos 85, caput, §2º e §8º do CPC.

Deste modo, merece acolhimento o pleito da defensoria, para que sejam concedidos os honorários advocatícios de sucumbência, a qual fixo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 22/07/2025